Tribunal: STF
Processo: ARE 1285879
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VALOR SUPERIOR AO PRESUMIDO. COMPLEMENTAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO. AUTUAÇÃO FISCAL. DECRETO Nº 45.490/2000. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 
    3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    4. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao fundamento da ausência de ressonância constitucional das matérias que versam sobre a anulação do auto de infração lavrado em razão do não recolhimento da complementação do tributo pelo contribuinte, em operações realizadas em valor superior ao presumido. 
    O embargante aduz omisso o julgado, ao articular direta a ofensa a preceito constitucional. Alega que a decisão impugnada “foi proferida sem o pronunciamento a respeito do fato de que no Tema 201/STF foi endossado o entendimento exteriorizado no julgamento da ADI 1.851, a respeito da inconstitucionalidade da exigência de complemento de ICMS Substituição Tributária”. Sustenta que “quanto ao complemento do ICMS-ST no mesmo julgamento do Tema 201, essa Colenda Corte foi taxativa em referenciar que o entendimento a respeito da inconstitucionalidade da exigência do complemento do ICMS-ST não foi revisitado, sendo mantido o que fora exteriorizado no julgamento da ADI”. Defende desnecessária “a análise do direito local para conhecimento da matéria, bastando avaliar se a mera pretensão de exigência de complemento de ICMS na sistemática da Substituição Tributária guardaria ou não amparo na redação do Artigo 150, § 7º da CF“. Requer que “sejam acolhidos e providos os presentes Embargos de Declaração para pronunciamento da questão acima especificada”. 
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta ao art. 150, § 7º, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Apelação Cível. Ação anulatória de lançamento tributário e medida cautelar de depósito. ICMS devido no regime da substituição tributária. Autuação fiscal pelo não recolhimento de complemento do tributo, nas hipóteses de operações realizadas em valor superior ao presumido (artigo 265 do Decreto nº 45.490/2000). Exigência fiscal que se afigura correta. Precedentes. Sentença reformada para decretar a improcedência da ação e da medida cautelar. Recurso provido.”
    Recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 
    Realço inexistente a veiculada omissão na decisão embargada, haja vista expressamente registrado o entendimento de que a apreciação do pleito recursal – anulação de lançamento tributário referente ao ICMS, devido no regime da substituição tributária, pelo não recolhimento de complemento do tributo, nas hipóteses de operações realizadas em valor superior ao presumido – demanda a inarredável análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, providência inviável nesta estreita via recursal, verbis:
    “[...]
    compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Na esteira da Súmula nº 636/STF: ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal.”
    Saliento não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.
    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual a matéria não apresenta ressonância constitucional. Nesse compasso, os seguintes precedentes, inter plures: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS/ST. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Orientação do RE nº 593.849/MG-RG. Decreto Estadual nº 38.104/96 e do RICMS/96.Violação reflexa. 1. Em respeito à vedação do enriquecimento sem causa, deve-se complementar o ICMS diante da existência de diferença entre o valor do tributo designado no momento do cálculo do ICMS/ST e o montante efetivamente praticado na relação jurídica tributária, conforme orientação firmada no julgamento do RE nº 593.849/MG-RG. 2. É incabível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar o entendimento do Tribunal de origem acerca da aplicabilidade, no presente feito, do Decreto Estadual nº 38.104/96 e do RICMS/96 para fins de complementação do recolhimento do ICMS em substituição tributária. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE 1097998 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.9.2018).
    “Recurso extraordinário com agravo. Tributário. Art. 150, § 7º, CF. Impostos e contribuições. ICMS. Regime de substituição tributária para a frente. Base de cálculo inferior à presumida. Procedimentos, critérios e requisitos para a restituição. Legislação infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. É infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição em regime de substituição tributária para a frente. 2. Ausência de repercussão geral” (ARE 1222648 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 150, § 7º, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DÉBITO FISCAL. APURAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO NA ORIGEM. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PELA CORTE A QUO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Detectado erro material, de rigor a sua correção. Retificação de erro material para afastar a aplicação da Súmula nº 287/STF. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos somente para retificação de erro material” (ARE 1251170 AgR-ED, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 02.10.2020).
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 08 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora